Tribunal: TJMT
Processo: 1008621-96.2022.8.11.0007
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
direito penal e processual penal. apelação criminal. tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de outro crime. impronúncia. provas produzidas na fase inquisitiva - testemunhos de “ouvir dizer” ou “hearsay testimony”. Insuficiência para submeter os apelados a julgamento popular. recurso desprovido.
I. Caso em exame
Apelação criminal interposta contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008621-96.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tortura, Roubo qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCOS JOSE SILVA DE LIMA - CPF: 075.181.141-60 (APELADO), LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (ADVOGADO), RAIZA GARCEZ PINTO - CPF: 046.443.491-27 (APELADO), WELLINGTON MAGALHAES SILVA DO VALE - CPF: 116.321.037-45 (ADVOGADO), THAYANE MANTOVANI DE OLIVEIRA - CPF: 159.772.737-70 (ADVOGADO), JAILSON BARBOSA XAVIER - CPF: 776.989.591-04 (ASSISTENTE), IGOR ALVES MACEDO - CPF: 020.722.311-40 (ASSISTENTE), REINALDO GALENO SILVA - CPF: 046.630.562-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de outro crime. impronúncia.

provas produzidas na fase inquisitiva - testemunhos de “ouvir dizer” ou “
hearsay testimony
”. Insuficiência para submeter os apelados a julgamento popular.

recurso desprovido
.

I. C
aso em exame

Apelação criminal interposta contra decisão que decisão que despronunciou os apelados de tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de outro crime] visando a submissão dos apelados a julgamento popular.

II.
Questão em discussão

Suficiência probatória para pronuncia dos apelados por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de outro crime.

III.
Razões de decidir

As provas produzidas em sede inquisitiva ou “
os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de ‘ouvir dizer’ - ou hearsay, na expressão de língua inglesa -, que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, I, IV e V, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, RSE NU 0000551-25.2001.8.11.0046, Rel. Des.

Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 7.10.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1008621-96.2022.8.11.0007 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ALTA FLORESTA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA

RAIZA GARCEZ PINTO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (NU 1008621-96.2022.8.11.0007), que impronunciou MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA e RAIZA GARCEZ PINTO da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de outro crime [FATO IV] - art. 121, I, IV e V, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 241294439).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA sustenta que as provas seriam suficientes para pronunciar MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA e RAIZA GARCEZ PINTO por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de outro crime.

Pede o provimento para que os apelados sejam submetidos a julgamento popular (ID 241294458).

MARCOS JOSE SILVA LIMA e RAIZA GARCEZ PINTO pugnam pelo desprovimento do apelo (ID 241294464/ID 241294485).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - denúncia por homicídio qualificado em sua modalidade tentada, organização criminosa, roubo qualificado e tortura mediante sequestro - acusados impronunciados e absolvidos pelo Juízo singular em face ao reconhecimento da ausência de provas concludentes da participação na prática ilícita - irresignação ministerial - pretendida pronúncia dos recorridos - comprovação de materialidade e indício suficiente de autoria - aplicação do princípio in dubio pro societate - necessidade de reforma da sentença - Pelo provimento do recurso
.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 249783693)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, II), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]FATO I - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [...] desde data não apurada até o dia 17 de dezembro de 2022, nesse Município e Comarca de Alta Floresta/MT, MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA e RAIZA GARCEZ PINTO, e outros indivíduos não identificados, conscientes e voluntariamente, integraram pessoalmente organização criminosa denominada Comando Vermelho, que atua com emprego de arma de fogo.

FATO II - ROUBO QUALIFICADO [...] no dia 17 de dezembro de 2022, durante o período noturno, nesse município de Alta Floresta/MT, MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA e RAIZA GARCEZ PINTO, em concurso de pessoas com outros indivíduos não identificados, conscientes e voluntariamente, enquanto mantinham a vítima Reinaldo Galeno Silva em seus poderes restringindo-lhe a liberdade, subtraíram para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas móveis alheias consistentes em um montante em dinheiro e um aparelho celular.

FATO III - TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO [...] no dia 17 de dezembro de 2022, durante o período noturno, em uma região de mata nas proximidades das instalações da empresa Concrealta, nesse município de Alta Floresta/MT, MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA e RAIZA GARCEZ PINTO, em concurso de agentes com outros indivíduos não identificados, submeteram a vítima Reinaldo Galeno Silva, a qual se encontrava sob seus poderes, a intenso sofrimento físico e mental, com emprego de violência e mediante sequestro, como forma de lhe aplicar castigo pessoal.

FATO IV - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [...] nas mesmas circunstâncias de local e tempo supramencionadas, MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA e RAIZA GARCEZ PINTO, em concurso de agentes com outros indivíduos não identificados, conscientes e voluntariamente, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido e para assegurar a ocultação e impunidade dos outros crimes, tentaram matar a vítima Reinaldo Galeno Silva, não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA e RAIZA GARCEZ PINTO como incursos no artigo 2º, § 2º, da Lei n.º 12.850/2013 (FATO I), artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (FATO II), artigo 1º, inciso II, da Lei n.º 9.455/1997 (FATO III), e artigo 121, § 2º, incisos I, IV e V, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (FATO IV), todos c/c com os artigos 29 e 69 do Código Penal [...].
”
(Paulo José do Amaral Jarosiski, promotor de Justiça - ID 241294248)

O Juízo singular impronunciou os apelados [MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA e RAIZA GARCEZ PINTO] da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de outro crime [FATO IV] nos seguintes termos:

“[...]
FATO IV
- DO MÉRITO- CRIME DE HOMÍCIDIO TENTADO [...]

Partindo dessas premissas, analisa-se a pretensão do douto representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso em atribuir a
MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA e RAIZA GARCEZ PINTO

o crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, IV e V, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (FATO IV), todos c/c com os artigos 29 e 69 do Código Penal.

A materialidade e os indícios de autoria do crime de homicídio qualificado não se encontram suficientemente provados para a caracterização do crime, haja vista que a pretensa configuração da tentativa sustenta-se no depoimento único da vítima que se fez possível em produção pre-processual, não reproduzida em juízo e, as demais provas produzidas, neste tocante, resumem-se a reprodução dos fatos por ‘ouvir dizer’, não existindo testemunhas de evidência, oculares ou presencias a sustentar o que alega a vítima, já que sustenta que disparos foram dados em suposta tentativa incruenta.

As declarações prestadas pela vítima
REINALDO GALENO SILVA
, em solo policial revelam que: [...]

A vítima não foi localizada para ser intimada, deste modo não fora ouvida em juízo.

As declarações prestadas pela testemunha
IGOR ALVES MACEDO (Policial Militar),

em sede policial relatam que: [...] Sob o crivo do contraditório judicial, a testemunha reafirmou, na essência, as declarações prestadas em âmbito policial. [...]

A acusada
RAIZA GARCEZ PINTO
deu sua versão dos fatos em sede policial, afirmando que:
[...]

Por fim, ao ser oportunizado a autodefesa pelos Acusados em Juízo, todos preferiram utilizar o direito de permanecerem em silêncio.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem os fatos, tenho que não procede a pretensão acusatória em atribuir aos denunciados à prática dos delitos de previstos no artigo 121, § 2º, incisos I, IV e V, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (FATO IV), todos c/c com os artigos 29 e 69 do Código Penal.

Repiso, na fase instrutória não foi possível produzir provas judiciais que sustentem a tentativa de homicídio, uma vez que as declarações em juízo, pois as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os referidos disparos que alega a vítima ter sofrido, não houve apreensão da arma do crime, tão pouco de elementos de prova a serem colhidos no local da ocorrência dos fatos que posam corroborar o que afirmado pela vítima em sede policial, já que disparos foram supostamente dados, mas nada os comprova. [...]

Desta forma, indene de dúvida que a impronúncia do delito imputado aos denunciados se impõe diante da cristalina ausência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, elementos autorizadores da submissão ao Tribunal do Júri, in verbis: [...]

Diante do exposto, na forma do Art. 414 do CPP, IMPRONUNCIO os acusados
MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA e RAIZA GARCEZ PINTO da imputação do

artigo 121, § 2º, incisos I, IV e V, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal [...].”
(
Tibério de Lucena Batista
, juiz de Direito - ID 241294439)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Jailson Barbosa Xavier, policial militar (ID 241294184), Igor Alves Macedo, policial militar (ID 241294185),
Reinaldo Galeno Silva, vítima (
ID 241294186), Reinaldo Galeno Silva, vítima (ID 241294187), RAIZA GARCEZ PINTO, apelante (ID 241294188), MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA, apelante (ID 241294189).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Igor Alves Macedo, policial militar (Relatório de Mídias - ID 241294325), Marly Stéfany Ferreira de Souza, testemunha (Relatório de Mídias - ID 241294325), Raquel Lorraine de Freitas, vizinha da vítima (Relatório de Mídias - ID 241294325), Fabiana de Souza do Nascimento, testemunha (Relatório de Mídias - ID 241294325), RAIZA GARCEZ PINTO, apelante (ID 241294188), MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA, apelante (ID 241294189).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
Reinaldo Galeno Silva
[vítima] declarou, na fase policial, que
“as
vezes ingere bebida alcoólica e nessas ocasiões faz uso de cocaína; sempre comprou cocaína de RAIZA GARCEZ PINTO; devia a ela a quantia de cinquenta reais, por uma porção de cocaína que havia adquirido há cerca de duas semanas; ontem por volta das 15:00 horas, foi até a casa de RAIZA, para efetuar o pagamento da quantia que devia a ela e para comprar outra porção de cocaína, pelo valor de cinquenta reais; RAIZA ainda brincou dizendo que daria uma porção bem pesada, por que o declarante era chegado; pegou a porção de cocaína e já estava para sair quando viu uma amiga de RAISSA que estava na casa; indagou a RAIZA se a amiga dela era casada; RAIZA disse que sim; disse que a amiga de RAIZA era muito bonita e que o que os olhos não veem o coração não sente; RAIZA disse em tom de brincadeira para o declarante ir embora, pois também é casado; continuou brincando e fez um sinal com a mão, referindo-se à organização criminosa PCC; RAIZA disse que estava muito corajoso e fez uma expressão de que não havia gostado; por volta das 20h enviou mensagem para a esposa dizendo a ela para se arrumar, pois iriam a uma festa na casa de um amigo; quando chegou em casa foi recebido pela filha de sua esposa de quinze anos de idade, denominada Adriana; Adriana estava pálida e tremendo e mandou que fugisse, pois vários homens estavam a sua procura; Adriana disse que os homens estavam escondidos; correu e tentou empreender fuga com a motocicleta; foi abordado por vários homens, ainda no portão de sua casa; eram aproximadamente oito homens; RAIZA também estava presente, era ela quem diria um automóvel Celta de cor prata; foi colocado dentro do carro entre dois dos suspeitos; não sabe dizer quem eram esses dois suspeitos que estavam ao seu lado, mas reconhece que era RAIZA quem dirigia e quem estava no banco do carona ao lado, era o namorado dela; não sabe dizer qual o nome do namorado dela, mas o reconhece se o vir; o levaram a uma área afastada da cidade, próximo as instalações de uma empresa denominada Concrealta e disseram que iriam submetê-lo a um tribunal do tráfico; indagado se seus agressores mencionaram a qual organização criminosa pertenciam, declarou que não se recorda; lhe torturaram com vários golpes de mangueira; também chutaram sua cabeça e lhe golpearam com a coronha de uma arma de fogo; o namorado de RAIZA foi um dos que lhe golpearam a cabeça com a coronha da arma; a arma aparentava ser um revólver; o namorado de RAIZA estava portando uma das armas e colocou o cano dessa arma na sua boca mandando-o se calar ou atiraria em sua cara; a outra arma era passada de mão em mão dentre os que estavam presente; RAIZA filmava a tortura com um aparelho de telefone celular; RAIZA não pegou nenhuma das armas; indagado quem foi a pessoa que o golpeou com mangueira, declarou que foi um rapaz magro que aparentava ser menor de idade e era de cor parda; indagado se sabe dizer quantas pessoas participaram de sua tortura, declarou que eram quatro homens; RAIZA era a única mulher presente, mas ela não o torturou apenas filmou a ação dos outros; enquanto o torturavam, um rapaz branco e alto de aproximadamente vinte e cinco anos, falava ao telefone com outro homem; esse outro homem foi quem deu ordem para que o matassem com cinco tiros; disseram que não o matariam ali, iriam levá-lo para uma área de mata próximo ao Hamoa; o rapaz que o agrediu com a mangueira, o segurou pela camisa e passou a conduzi-lo até o carro; pediu para tirar a camisa, pois estava sentindo muita dor; devido a esse truque conseguiu se desvencilhar do rapaz e empreendeu fuga; enquanto corria, fugindo, efetuaram vários disparos em sua direção, mas felizmente não foi atingido por nenhum; quando caminhava em direção ao carro, observou que o namorado de RAIZA portava uma arma de fogo e o rapaz branco e alto que falava ao telefone, portava a outra; fugiu em direção à mata e encontrou um córrego”
(ID 241294187);

-
Igor Alves Macedo [policial militar] narrou, em ambas as fases da persecução penal, que “
por volta das 3h compareceu ao Copom a vítima Reinaldo Galeno Silva, relatando que necessitava de ajuda, pois havia sofrido uma tentativa de homicídio, por integrantes da Organização Criminosa denominada Comando Vermelho; segundo relatos de Reinaldo Galeno, é usuário de drogas e procurou RAIZA GARCEZ PINTO para comprar uma porção de cocaína; adquiriu a droga com RAIZA e fez uma brincadeira dizendo que era integrante da organização criminosa denominada PCC; RAIZA ficou irritada; Reinaldo relatou que foi para casa e pouco tempo depois, chegaram em sua residência a suspeita RAIZA, juntamente com MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA e outros indivíduos que ele não soube dizer quem são; essas pessoas portavam duas armas de fogo e então obrigaram REINALDO a entrar no porta-malas de um carro e o levaram a uma região de mata; esse local fica próximo ao barracão da empresa denominada Construalta; Reinaldo não especificou quem eram as pessoas que portavam as armas de fogo; Reinaldo relatou que foi espancado e que RAIZA filmava o ato; Reinaldo relatou também que enquanto estava sendo espancado ouviu um rapaz dizendo que era para atirarem nele, era para desferir cinco tiros; Reinaldo declarou que conseguiu fugir adentrando a área de mata e ouviu que efetuaram disparos em sua direção; diante do ocorrido dirigiram-se ao endereço da suspeita RAIZA, e esta se defendeu dizendo que de fato, Reinaldo esteve em sua casa e tentou agarrá-la; Reinaldo também fez sinal dizendo que pertencia a organização criminosa denominada PCC; por esse motivo, ela procurou alguns conhecidos, os quais tomaram as dores dela; na residência de RAIZA foi localizada uma balança de precisão, uma quantidade de maconha, cocaína, pasta base de cocaína, a quantia de quatro mil quatrocentos e dezoito reais, um simulacro de arma de fogo, telefone celular, um facão, um rolo de papel filme, dentre outros objetos; a vítima Reinaldo foi encaminhada ao Hospital Regional onde recebeu atendimento médico”
(ID 241294185; Relatório de Mídias - ID 241294325);

-

Raquel Lorraine de Freitas [testemunha] afirmou, na audiência de instrução, que “
era vizinha da vítima, bem como que tem relação de amizade com a acusada RAIZA e que em data anterior aos fatos RAIZA teria ido até a casa do ofendido para contar a esposa dele que Reinaldo teria tentado assediá-la; estava na varanda da sua casa quando ouviu a RAIZA na casa ao lado explicando para a esposa da vítima que Reinaldo havia a assediado, bem como negou ter visto ou ouvido outras pessoas sequestrando o ofendido; depois disso não viu mais Reinaldo na residência, bem como tomou conhecimento em conversa com a esposa dele que eles haviam se separado, sendo que por volta de uma semana depois ela foi embora com as crianças”
(
Relatório de Mídias - ID 241294325);

-
Marly Stéfany Ferreira de Souza [testemunha] relatou, na fase judicial, que
“estava na casa de RAIZA no dia anterior à prisão dela, alegando que elas estavam conversando na garagem da residência quando um homem entrou pelo portão e passou a se aproximar de RAIZA”; “ela mandou esse sujeito sair da sua casa, mas ele não obedecia, momento em que ele se aproximou mais e passou a mão no seio dela”; “estava indo embora quando esse homem passou a ‘dar em cima dela’, e quando RAIZA pediu para que ele a respeitasse pois é uma mulher casada, ele disse ‘o que os olhos não veem o coração não sente’; não sabe dizer se esse homem que teria assediado RAIZA se trata de Reinaldo, pois não o conhecia”
(Relatório de Mídias - ID 241294325);

-
Fabiana de Souza do Nascimento
[testemunha] declarou, em Juízo, que
“atendeu a acusada no sábado, terminando o serviço por volta das 22h, após iniciar o trabalho por volta das 19h30min; no dia seguinte, soube da prisão de RAIZA; durante o atendimento, RAIZA estava visivelmente nervosa e relatou que um homem a tinha assediado, o que interpretou como ocorrido naquele mesmo dia; RAIZA disse que o homem chegou agitado, tocou seu seio e depois foi embora, deixando-a com outra mulher na casa”
(Relatório de Mídias - ID 241294325);

-

RAIZA GARCEZ PINTO [apelante] negou a autoria, na fase policial, alegando que
“
na tarde de ontem estava em sua residência, quando recebeu a visita de Reinaldo Galeno Silva, o qual lhe devia uma quantia em dinheiro; indagada a que se referia essa quantia em dinheiro que Reinaldo lhe devia, declarou que há alguns dias, Reinaldo a procurou, ocasião em que estava tendo uma crise de abstinência e perguntou-lhe se tinha cocaína para dar a ele; não comercializa drogas, a quantia de cocaína que tinha era para seu uso; todavia vendeu essa porção de cocaína para Reinaldo pelo valor de cinquenta reais; enquanto Reinaldo esteve em sua residência, também estava presente uma amiga sua denominada Marli Stephane; nessa ocasião, Reinaldo passou a mão nos seios e na sua região genital; Marli presenciou esse fato; não permitiu que Reinaldo passasse a mão em seus seios ou região genital; expulsou Reinaldo de sua casa; antes de sair Reinaldo a ameaçou dizendo que era integrante da organização criminosa denominada PCC e que retornaria, porque a declarante ia pagar; quando Reinaldo saiu, ligou para o marido relatando o ocorrido; seu marido é MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA; quando MARCOS chegou em casa, dirigiram-se até a casa de Reinaldo, onde falaram com a esposa dele; a esposa de Reinaldo relatou que ele já havia molestado uma vizinha deles; logo que chegaram, também chegou à casa de Reinaldo quatro homens; não sabe quem são esses homens, mas eles os mandaram irem embora; foram para casa e nessa manhã foram abordados por policiais militares e acusados de terem agredido Reinaldo; nega ter participado da agressão de Reinaldo; QUE nega realizar comércio de drogas ilícitas”
(
ID 241294188); em Juízo, permaneceu em silêncio (ID 241294380);

- MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA [apelante] permaneceu em silêncio em ambas as fases da persecução penal (ID 241294189; ID 241294380).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se pela declaração de
Reinaldo Galeno Silva
[vítima], na fase policial, que, no dia 17.12.2022, durante o período noturno, os apelados [RAIZA GARCEZ PINTO e MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA], juntamente com terceiras pessoas não identificadas, teriam o conduzido a uma região de mata onde foi submetido a tortura, bem como que receberam uma ordem para matá-lo [via ligação telefônica], momento em que “
conseguiu se desvencilhar e empreendeu fuga”
, sendo que,
“enquanto corria, efetuaram vários disparos em sua direção, mas felizmente não foi atingido por nenhum”
(ID 241294187).

Ocorre que a narrativa da vítima, perante a autoridade policial, não foi confirmada, em Juízo, por não ter sido localizada.

O depoimento do policial militar [
Igor Alves Macedo]
, na fase judicial, mostra-se insuficiente para comprovar a tentativa de homicídio, sobretudo porque apenas reproduz a versão da vítima, na fase policial, de que “
ouviu que efetuaram disparos em sua direção”
enquanto fugia
(Relatório de Mídias - ID 241294325).

Igualmente, as testemunhas [
Raquel Lorraine de Freitas, Marly Stéfany Ferreira de Souza e Fabiana de Souza do Nascimento
] não corroboram a versão apresentada pela vítima, na Delegacia de Polícia, pois não presenciaram os fatos narrados na denúncia (Relatório de Mídias - ID 241294325).

Como bem pontuado pelo Juízo singular, “
na fase instrutória não foi possível produzir provas judiciais que sustentem a tentativa de homicídio, uma vez que as declarações em juízo, pois as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os referidos disparos que alega a vítima ter sofrido, não houve apreensão da arma do crime, tampouco de elementos de prova a serem colhidos no local da ocorrência dos fatos que posam corroborar o que afirmado pela vítima em sede policial, já que disparos foram supostamente dados, mas nada os comprova”
(
Tibério de Lucena Batista
, juiz de Direito - ID 241294439).

As provas produzidas em sede inquisitiva e testemunhos de “ouvir dizer” ou “
hearsay testimony
” mostram-se insuficientes para a pronúncia.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial’ [STJ, HC n. 712.098/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/8/2022]. “2. Esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como no presente caso. Assim sendo, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de ‘ouvir dizer’ - ou hearsay, na expressão de língua inglesa -, que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular.”
(TJMT, RSE NU 0000551-25.2001.8.11.0046, Rel. Des.

Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 7.10.2022)

Nesse contexto, impõe-se preservar a impronúncia dos apelados MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA e RAIZA GARCEZ PINTO da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de outro crime [FATO IV] - art. 121, I, IV e V, c/c art. 14, II, ambos do CP - narrada na denúncia.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024